Tribunal: TCU
Processo: 024.628/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela não comprovação da regular aplicação dos recursos da contrapartida em convênio celebrado com o Ministério da Cultura.).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela ausência de documentos comprobatórios das despesas efetuadas com o valor da contrapartida do Convênio de Cooperação 352/2006-MINC/FNC. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, aos responsáveis.